Tribunal: TJMT
Processo: 1017842-32.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017842-32.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), KLAUS CESAR CALABREZ IORIO - CPF: 099.199.897-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), KLAUS CESAR CALABREZ IORIO - CPF: 099.199.897-97 (PACIENTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (IMPETRANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANA ROBERTA COLLA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – SOLTURA DO INCREPADO MEDIANTE CONDIÇÕES –
POSTERIOR
ADITAMENTO DA DENÚNCIA CONSUBSTANCIADO EM FATOS EMERGIDOS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL –

ESTUPRO – PALAVRA DA VÍTIMA– RELEVÂNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS PELO JUIZO SINGULAR –
PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –

EXCEPCIONALIDADE –
PRECEDENTES STF
–

ALEGAÇÃO DE

DECADÊNCIA AO DIREITO DA SUPOSTA VÍTIMA DE REPRESENTAR CONTRA O ACUSADO – INVIABILIDADE
– DELITO DE ESTUPRO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA REAL – CRIMES QUE SE PROCESSAM VIA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – VERBETE SUMULAR 608 STF – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA

– ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

A ação penal nos crimes contra a liberdade sexual praticados mediante violência real, antes ou depois do advento da Lei 12.015/2009, tem natureza pública incondicionada.

Caracterizada a ocorrência de violência real no crime de estupro, incide, no caso, a Súmula 608/STF: “No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada”

O argumento de decadência do direito de representação pela vítima, em virtude do lapso temporal entre a data do suposto fato, até o oferecimento da denúncia não se verifica a decadência na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de KLAUS CESAR CALABREZ IORIO, qualificado, que nos autos n.
18-44.2014.811.0040, (Cód.107884)
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz o impetrante, que 19 de outubro de 2016, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia contra o paciente, pela suposta prática delitiva do art. 129, § 9º, art.147, ‘caput’ e art. 148, § 1º, inc. I, todos do Código Penal, com observância da Lei nº. 11.340/2006.(Id.25001461)

Ressalta, que o suposto fato delitivo ocorreu no dia 07 de dezembro de 2013 (Id. 25016453 – Auto de Prisão em Flagrante), com a representação da ofendida apresentada em 09 de dezembro de 2013, acerca dos delitos. (Id.25015454-fl.20)

Pelos fatos, ocorreu a prisão em flagrante do paciente convertida em preventiva decretada em 10 de dezembro de 2013, sendo, em ato continuo, o paciente colocado em liberdade com imposição de cautelares, em

24 de janeiro de 2014, em vista do configurado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2016 (Id.25001466). Por conseguinte, aportou-se petição pelo impetrante encaminhando laudo médico comunicando restar acometido de
esquizofrenia paranóide
(CID.10: F20) e, por esse motivo, reside em outro Estado da Federação [Espirito Santo] em companhia de seu genitor, bem como, informando seu novo endereço.

Em 18 de outubro de 2018 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que ouvidas as testemunhas: Orci Rodrigues de Lima, André Fabrini Barbosa Gomes, Ely Luiz Pereira; Cristiane Chiapetti e o depoimento da ofendida
Liliane Roberta Colla
. (Id.25001471)

Após regular instrução, em 22 de novembro de 2018, o Ministério Público
procedeu ao aditamento da denúncia
imputando ao paciente o art.213, ‘
caput’
do Código Penal (Id.25001472), sendo, pelo
juízo a quo
, oportunizada manifestação da defesa (Id.25001473), o que foi realizado em 18 de março de 2019. (Id.25001484)

Sustenta o impetrante, que:
“(...)a Autoridade Judicial, apontada como coatora, através da “r. decisão de fls. 161/164”, não analisou os argumentos defensivos do paciente, onde existem matérias de ORDEM PÚBLICA (DECADÊNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO E REJEIÇÃO LIMINAR DA DENÚNCIA), onde apenas e tão somente designou audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro de 2019, às 14:00 horas, dando prosseguimento com a persecução criminal”.(sic.)

Informa, que: “(...)
está patente nos autos, e na defesa de fls. 149/159, que o suposto fato teria ocorrido em 07 de dezembro de 2013. A suposta vítima embalada em verdadeiro surto raivoso e vingativo, na audiência realizada em 18 de outubro de 2018, às 15:00 horas, criou fatos inverídicos e nada digno de uma pessoa que se diz cristã”.(sic.)

Argumenta ainda, que:
“(...) o suposto fato teria ocorrido em 07 de dezembro de 2013, e a “representação” lastreada em inverdades, somente ocorreu em 18 de outubro de 2018, ou seja, após 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses, verifica -se que operou-se a DECADÊNCIA ao direito da suposta vítima de representar contra o acusado ora paciente”.(sic.)

Pelas razões apresentadas, pugna pela concessão da ordem liminarmente, inclusive, com a imediata suspensão do trâmite processual, até o julgamento definitivo do
writ
, com a consequente suspensão da audiência designada para o dia 11 de dezembro de 2019, diante da iminência de sofrerem coação ilegal, e, no mérito trancamento ou rejeição liminar do aditamento da denúncia e reconhecer e declarar a ausência de fundamentação idônea na designação da audiência de instrução e julgamento sem o enfrentamento da matéria suscitada pela defesa (decadência).

A liminar foi indeferida (Id.26389956) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.27359983). Juntou documentos (Id. 25001461, 25015453, 25015454, 25015456, 25015457, 25015459, 25015460, 25001464, 25001465, 25001466, 25001467, 25001468, 25001469, 25001470, 25001471, 25001472, 25001473, 25001484, 25001489, 25001490).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 28464467):

“HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA –
1. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
NÃO OCORRÊNCIA - ANÁLISE QUE ACARRETA CAUTELA – MEDIDA PRECIPITADA E EXCEPCIONAL – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020